Tribunal: TCU
Processo: 019.089/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 405/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.089/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ainotna Silva Reis (XXX.539.078-XX); Cleusa Maria Cezar Finamor (XXX.663.538-XX); Jandyra Rosa (XXX.958.688-XX); Marcia Maria Delega Azevedo (XXX.473.168-XX); Marlene Geny Pfeferman (XXX.982.958-XX); Neuza Nogueira Mazzeo (XXX.292.728-XX); Nilva Mendonça Assad Ghiraldini (XXX.089.098-XX); Patricia Naruko Yamashita da Costa (XXX.706.008-XX); Renate Blohm (XXX.558.248-XX); Setembrino Bruno (XXX.989.658-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.